Tribunal: TJDFT
Processo: 0727129-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727129-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ALMEIDA DE BRITO AGRAVADO: ESPÓLIO DE RONALDO RODRIGUES GOMES, PEDRO PAULO SANTA CRUZ DOS SANTOS RODRIGUES, BRUNO REPRESENTANTE: LUCIANA SANTA CRUZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON ALMEIDA DE BRITO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos da ação de inventário no 0705720-50.2019.8.07.0007 que indeferiu o pedido de nomeação do filho do autor da herança como inventariante. O agravante é credor do Espólio de RONALDO RODRIGUES GOMES, genitor dos herdeiros PEDRO PAULO SANTA CRUZ DOS SANTOS RODRIGUES e BRENO de tal (sem qualificação nos autos). O título consiste em sentença proferida nos autos da ação de obrigação de Fazer em curso na 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos 0704953-80.2017.8.07.0007. Diante do falecimento de Ronaldo no curso da ação, o agravante ajuizou ação de inventário para legitimar o polo passivo no cumprimento de sentença. A Vara Cível de Taguatinga já intimou o agravante para regularizar o polo passivo daquela ação determinando a juntada do termo de nomeação de inventariante sob pena de extinção do cumprimento de sentença. De outro lado, a ação de inventário foi distribuída em 05/06/2019. Em 07/06/2019, ao analisar a inicial, o ilustre Juízo a quo assim se manifestou: “...postergo a apreciação do pedido de nomeação de inventariante...” (ID 36360115 - Pág. 1). Em 10/06/2019, o agravante fez o seguinte pedido: “...requer a V.Exa., mui respeitosamente, se digne proceder a imediata nomeação de inventariante, ainda que seja nomeado o próprio Requerente na condição de credor” (ID 36748035 - Pág. 1). O pedido foi indeferido em 17/06/2019: “Indefiro o pedido de reconsideração da r. decisão para apreciação antecipada do pedido de nomeação do credor como inventariante, observando a ordem legal prevista no art. 617 do CPC” (ID 37155454 - Pág. 1). Em 17/10/2019 o ora agravante se manifestou nos autos: “...tendo em vista a inércia do herdeiro Pedro Paulo sobre o interesse no encargo de inventariante e, partindo do princípio de que o silêncio interpreta-se como renúncia e verificando-se que os autos carecem da nomeação de um inventariante para seu regular andamento, ratifica, novamente, seu pedido de que lhe seja conferido o encargo de inventariante, pois tem sido o maior prejudicado pelas frustrações processuais” (ID 47483580 - Pág. 1). Referido pedido foi indeferido em 31/10/2019 (ID 48616732 - Pág. 1). O agravante requereu então que fosse nomeado inventariante o herdeiro PEDRO PAULO (ID 49690966 - Pág. 3). Em 12/11/2019, foi proferida a decisão interlocutória recorrida: “Indefiro a nomeação do herdeiro, o qual não se manifestou nos autos, ao encargo de inventariante” (ID 49722133 - Pág. 1). Inconformado, o agravante requer liminarmente a nomeação compulsória de inventariante para prosseguir executando o espólio na Vara Cível de Taguatinga. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Da análise dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicialmente formulado, considerando que o sr. Ronaldo Rodrigues Gomes faleceu em 26/07/2017 (ID 13151299 - Pág. 1), passados mais de dois anos da abertura do inventário, mostra-se evidente a desídia dos herdeiros para a instauração efetiva do inventário, o que vem causando prejuízos ao agravante. Também, não se pode olvidar que já se passaram mais de seis meses do pedido de nomeação formulado pelo credor. Por conseguinte, recomendável a nomeação compulsória de inventariante não só para proteção do acervo a ser partilhado bem como para que a sentença proferida pela Vara Cível de Taguatinga possa ser cumprida. Essa possibilidade vem ganhando corpo, na jurisprudência desta egrégia casa: “Na hipótese de ação de obrigação de fazer proposta contra Espólio sem representante para responder processualmente em razão da finalização do inventário, deverão integrar o polo passivo da demanda o Espólio e os herdeiros, com indicação de inventariante ad hoc, a ser nomeado pelo juiz, sob pena de nomeação compulsória” (Acórdão 1167352, 07008013920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019). Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, para que o ilustre Juízo a quo nomeie inventariante, ainda que compulsoriamente. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator